Tribunal: TJES
Processo: 5016695-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016695-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCILEIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade da citação editalícia, alegando ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal e requer o reconhecimento da irregularidade do ato citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da citação por edital na execução fiscal, diante da alegação de ausência de diligências suficientes para localização da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação editalícia somente se legitima na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Consta dos autos que a carta de citação enviada ao domicílio fiscal da empresa restou infrutífera, bem como a diligência do oficial de justiça no endereço de funcionamento informado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.103.050/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a citação por edital é válida quando frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da LEF, entendimento consolidado na Súmula nº 414 do STJ.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade da citação por edital, desde que comprovada a tentativa frustrada de citação pessoal por oficial de justiça.

A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos constitui faculdade do juízo, e não exigência legal obrigatória, sendo a análise sobre o esgotamento das diligências uma apreciação casuística, conforme decidido no REsp nº 1.971.968/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas, no caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

A requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos é faculdade do juízo, não sendo condição obrigatória para a citação editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 06.04.2009; STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021986-76.2019.8.08.0347, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5016695-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOCILEIA FERREIRA-
ME

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por

JOCILEIA FERREIRA-
ME

em
razão
da decisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
1ª
Vara
d
e

Castelo
,
nos autos d
a
ação de

execução fiscal
ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE CASTELO
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Em suas razões (id. 10497797)
sustenta
a
agravante
, em síntese, a irregularidade da citação editalícia, porquanto não esgotados os meios para localização pessoal.

Relembra ser possível a requisição de informaçõe
s
aos órgãos públicos, sendo mister o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Nos autos da demanda nº
5000170-19.2018.8.08.0013
a parte executada foi citada por edital, porquanto não localizada em seu domicílio fiscal.

Infere-se dos autos que fora expedida carta de citação para o endereço da contribuinte, restando a

diligência infrutífera
(id. 2972986 dos autos de origem)
.

De igual modo, a diligência realizada por oficial de justiça no logradouro de funcionamento da empresa não obteve êxito (id. 5097900).

Sob tais premissas, não vislumbro a alegada nulidade do ato citatório, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmado entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

Vejamos a ementa do julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).”

A matéria, inclusive, foi sumulada pela citada Corte Superior, consoante enunciado nº 414:
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, frustradas as modalidades de citação previstas no art. 8º, da Lei nº 6830/80, não se vislumbra ilegalidade na citação ficta.

No mesmo sentido já se manifestou este
egrégio
Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80
. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado a quo, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada.
2) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 3) Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0021986-76.2019.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/09/2022).

Por fim, consoante decidido pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1.971.968/DF, “
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo,
e não uma imposição legal,
não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)